Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-14.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou as razões do impugnante apresentada na petição inicial – Recurso de apelação interposto pelo impugnante – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Efeitos ex nunc - Deferimento que recai somente sobre as taxas judiciárias permitindo o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo ante a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou as razões do impugnante apresentada na petição inicial – Recurso de apelação interposto pelo impugnante – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Efeitos ex nunc - Deferimento que recai somente sobre as taxas judiciárias permitindo o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo ante a documentação apresentada no curso da ação – Inteligência nos Arts. 98, §5°, e 99, §7°, ambos do NCPC - A decisão que rejeita a impugnação na fase de cumprimento de sentença deve ser combatida por meio de agravo de instrumento – Inteligência no artigo 1015, parágrafo único, do CPC– Caso concreto em que o impugnante interpôs recurso de apelação – Impossibilidade – Na hipótese dos autos, o recurso de apelação utilizado apresenta-se manifestamente inadmissível - Previsão de recurso específico na Lei Processual Civil – Caracterização de erro grosseiro - Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade – RECURSO NÃO CONHECIDO.